Tribunal: TJMT
Processo: 0003685-40.2016.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003685-40.2016.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO - CPF: 307.566.850-87 (AGRAVADO), RAFAEL PEREIRA FONTES - CPF: 012.889.366-48 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0003685-40.2016.8.11.0012

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR DÍVIDA JÁ PAGA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL COMPROVADO – RAZÕES DE APELO FORMULADAS DE FORMA GENÉRICA – FALTA DE DIALETICIDADE EVIDECIADA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO – ADEQUAÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Ao sustentar a ausência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, bem como a inexistência de dano moral indenizável, a instituição financeira o fez de forma totalmente genérica, sem se reportar a qualquer fato específico do processo ou às razões de decidir do ato sentencial combatido, de modo que, ao menos em relação àqueles tópicos, a irresignação recursal estaria apta a combater toda e qualquer sentença proferida em demandas indenizatórias, que lhe fosse desfavorável; circunstância que viola, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0003685-40.2016.8.11.0012

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra decisão monocrática, que não conheceu, em parte, o recurso de apelação cível interposto em face de
Carlos Alberto Martins Pinto
, nos autos da ação de indenização por danos morais, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, e, na parte em que conheceu, deu provimento ao apelo, apenas para reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a indenização por danos morais arbitrada.

Neste momento, o agravante sustenta, mais uma vez, de forma superficial e genérica, a ausência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Assevera a falta de prova da falha na prestação dos serviços e alega a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela redução do valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões apresentadas ao id. 31830989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0003685-40.2016.8.11.0012

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso em apreço, o apelado, ora agravado, ajuizou esta ação de indenização por danos morais, em face do banco agravante, em razão de ter sido demandado por dívida já paga.

Narrou que firmou, junto ao requerido, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 96/70040-8, no valor de R$ 54.827,30, cujo crédito fora posteriormente cedido à União.

Disse que celebrou com a União o Termo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 9670040-8, o qual fora objeto da Ação de Execução Fiscal nº 1944-04.2012.811.0012, na qual o autor realizou a quitação do débito em 03/06/2015.

Sustenta que, nada obstante a quitação do débito, o banco ajuizou em seu desfavor ação de execução de título extrajudicial (nº 1859-76.2016.811.0012 – código nº 80424), demandando novamente o contrato já adimplido, fato que lhe causou danos de ordem moral.

Com base nesses argumentos, pugnou pela condenação do banco ao pagamento de R$ 281.686,60 (duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), a título de danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais causados ao autor, corrigida pelo INPC, a partir de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1º, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Irresignado, o banco apelou, aduzindo, de forma genérica e superficial, a ausência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Asseverou a existência de relação jurídica, alicerçadora do débito questionado, não havendo que se falar em inexigibilidade da dívida, e sustentou a legitimidade do débito, a luz do Princípio do Pacta Sunt Servanda e do Ato Jurídico Perfeito.

Também de forma genérica, requereu a improcedência da demanda, por
“ausência de defeito na formação dos negócios jurídicos celebrados, bem como em respeito ao princípio da segurança dos contratos”
(sic.).

Alegou a impossibilidade de condenação em danos morais, por ausência de prova do dano, e porque agiu no exercício regular de sua obrigação; pugnando, ao final, pugna pela exclusão da “multa” ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Pois bem.

Como realçado na decisão agravada, o apelo não comporta conhecimento, pelo menos, em parte, por ausência de dialeticidade,
dada a forma genérica, superficial com que a matéria foi tratada na irresignação recursal.

Com efeito, ao sustentar a ausência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, bem como a inexistência de dano moral indenizável, a instituição financeira o fez de forma totalmente genérica, sem se reportar a qualquer fato específico do processo ou às razões de decidir do ato sentencial combatido, de modo que, ao menos em relação àqueles tópicos, a irresignação recursal estaria apta a combater toda e qualquer sentença proferida em demandas indenizatórias, que lhe fosse desfavorável; circunstância que viola, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES GENÉRICAS DE INCONFORMISMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VULNERADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso de Agravo, tanto aquele previsto no art. 544 do Código Buzaid (atual art. 1.042 do Código Fux) como o dito Regimental ou Interno previsto no art. 545 do Código Buzaid (atual art. 1.021, § 1o. do Código Fux), objetiva desconstituir os fundamentos utilizados na decisão que visa a impugnar; sem essa providência, não comporta seguimento. 2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. 3. No caso, a decisão monocrática recorrida acolheu a alegação de ofensa ao art. 535 do Código Buzaid por ter o acórdão recorrido deixado de analisar relevante fundamento para a solução da controvérsia. Contudo, a parte agravante não impugnou, como lhe competia, tal fundamento. Deixou de demonstrar, concretamente, a ausência de omissão no acórdão, bem como a irrelevância do ponto para o deslinde da causa, limitando-se, na verdade, a afirmar genericamente que não houve omissão do Tribunal de origem. 4. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo não conhecido.
(AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório.
(TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014) (sem grifo no original)

Desse modo, imperioso o não conhecimento parcial do apelo.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00) se mostra demasiadamente elevado, merecendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO – DUPLICIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a instituição financeira apelante não logra êxito em comprovar a legalidade dos descontos realizados em duplicidade, razão assiste à parte autora quanto à necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1028804-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

A contrário sensu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ESPERA EM FILA DE BANCO - DANO MORAL - VALOR DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor indenizatório não comporta redução quando revelar-se apropriado para as circunstâncias dos autos e em consonância com a jurisprudência, além de
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter satisfatório-punitivo da medida
. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. O Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0003791-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Desse modo, não havendo qualquer motivo legal, ensejador da alteração do entendimento lançado na decisão agravada, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo. Por conseguinte, em resultando unânime este julgamento, condeno o agravante ao pagamento de multa, a qual fixo em 1% do valor atualizado da causa, ante a manifesta improcedência do recurso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020